Tribunal: TJES
Processo: 5011221-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011221-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5011221-77.2025.8.08.0014

RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, sob o argumento de que a cobrança de juros acima da média de mercado configura dano
in re ipsa
ou desvio produtivo. No entanto, a revisão de cláusula contratual, por si só, não atenta contra os direitos da personalidade, inexistindo prova de desdobramentos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano. A sentença analisou adequadamente o acervo probatório e a legislação aplicável..

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo, na qual se pleiteava a declaração de abusividade de encargos, a revisão contratual e a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. A parte autora alega abusividade das taxas de juros e ausência de transparência contratual. Inadimplemento confessado.
3. Sentença que afastou a abusividade dos juros, reconheceu a ausência de indicação específica de encargos ilegais e validou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros pactuada é abusiva; (ii) saber se houve ausência de informação adequada quanto aos encargos contratuais; e (iii) saber se a negativação do nome do consumidor é indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A taxa de juros pactuada (2,16% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.
6. A parte recorrente não indicou de forma específica os encargos supostamente ilegais, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a revisão judicial do contrato.
7. Não há prova de ausência de informação adequada no momento da contratação, não se verificando violação ao dever de transparência previsto no CDC.
8. A negativação do nome decorreu do inadimplemento confessado, inexistindo ilicitude na inscrição em cadastro restritivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há abusividade na taxa de juros quando pactuada em percentual inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A ausência de indicação específica dos encargos impugnados impede a revisão contratual. 3. É legítima a negativação decorrente de inadimplemento confessado, inexistindo dano moral ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11, (TJSP - Apelação Cível: 10066672420238260084 Campinas, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 10/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/04/2025).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WELLINGTON DE SOUZA JESUS
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que: (i) a taxa de juros pactuada (2,16% a.m. e 29,23% a.a.) não se mostra abusiva frente às médias divulgadas pelo BACEN; (ii) não houve indicação precisa dos encargos impugnados; e (iii) a negativação decorreu da inadimplência confessada.

Narra o autor, que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, vindo a se tornar inadimplente em razão de dificuldades financeiras, o que culminou na negativação de seu nome. Sustenta a abusividade das taxas de juros e encargos contratuais, pleiteando a revisão do contrato e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18717778), sustentando, em síntese:
a) abusividade da taxa de juros; b) ausência de transparência e informação adequada quanto aos encargos; c) abusividade de encargos contratuais; d) necessidade de reforma da sentença para procedência dos pedidos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à
preliminar de inépcia da inicial
suscitada em contrarrazões, observa-se que, embora a parte autora não tenha apresentado planilha detalhada dos valores controvertidos, a demanda foi regularmente processada e julgada no mérito, não havendo prejuízo ao contraditório. Assim, rejeito a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual abusividade nas taxas de juros e encargos contratuais, bem como à legalidade da negativação do nome do recorrente.

Sem maiores delongas, conforme consignado na sentença de origem, a taxa de juros pactuada no contrato (2,16% ao mês) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, circunstância que, por si só, afasta a alegação de abusividade.

Sobre o tema:

CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal não consignado – Juros abusivos – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Juros excessivos - Inocorrência – Taxa média de mercado que constitui apenas referencial e não limite a ser necessariamente observado pelas instituições financeiras – Inteligência das Súmulas 596 do Supremo Tribunal Federal e 382 do Superior Tribunal de Justiça – - Juros pactuados em percentual inferior ao triplo da taxa média de mercado - Taxa pactuada que, conquanto superior à média, não se mostrou abusiva - Recurso não provido (TJSP - Apelação Cível: 10066672420238260084 Campinas, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 10/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/04/2025)

Ademais, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma específica, quais encargos seriam abusivos, limitando-se a alegações genéricas, sem a devida individualização, o que inviabiliza a intervenção judicial, conforme corretamente pontuado na sentença.

No que tange à alegada ausência de transparência, embora o consumidor tenha direito à informação clara (art. 6º, III, do CDC), não há nos autos prova de que o contrato tenha sido celebrado sem ciência das condições essenciais, especialmente quanto às taxas de juros.

Por outro lado, a negativação do nome do recorrente decorreu da inadimplência confessada, não havendo ilegalidade na inscrição, sobretudo diante da inexistência de demonstração de cobrança indevida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)